Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-70.2019.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-70.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA DIAS - ME - CNPJ: 24.431.344/0001-13 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCRO CESSANTE E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA - CORTE NO FORNECIMENTO EFETUADO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

2. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor.

3. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado.

4. De acordo com a Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAQUELINE DIAS DA SILVA - ME
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Lucro Cessante e Morais n.º
1000424-70.2019.8.11.0036,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece os §§ 2.º e 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a concessionária de energia ré quer cobrar uma fatura totalmente destoante da média de seu consumo, mesmo “
não havendo comprovação para um consumo de 120% a maior do que a média das faturas anteriores
”.

Ademais, aduz a apelante que “a leitura do relógio da unidade consumidora é realizada pelo sistema de telemetria mês a mês, não havendo que se falar em leitura por estimativa como nas propriedades rurais”.

Menciona que em razão do inadimplemento da exorbitante fatura, os prepostos da ré efetuaram o corte no fornecimento de energia elétrica. Diante do exposto, pleiteia a apelante a reforma da sentença a fim de que seja indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, justifica o valor da fatura pelo acúmulo de consumo no mês de setembro de 2018, não existindo razão para o inconformismo da apelante.

Expõe que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu pela inadimplência do apelante, agindo a concessionária de modo legítimo, não tendo que se falar em indenização por danos morais ou lucros cessantes, requerendo seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Lucro Cessante e Morais n.º 1000424-70.2019.8.11.0036, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece os §§ 2.º e 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Narra a autora ser cliente da concessionária de energia elétrica possuindo a unidade consumidora n.º 6/9286327-3, bem como possuir como média de valores de faturas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Menciona que, para sua surpresa, em setembro de 2018 foi a ela imputada uma fatura no valor de R$ 11.247,58 (onze mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

A ré, ao apresentar sua contestação, menciona que o valor da fatura em discussão se deu “
pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores, ou seja, 06/2018, 07/2018 e 08/2018, dos quais não fora realizado a leitura, sendo faturadas pela média, sendo assim totalmente devida
” (id. 111418961 - Pág. 3).

Reitera a concessionaria em sua peça contestatória que “
inexiste controvérsia na presente demanda, na medida em que houve o acúmulo de consumo devido a impossibilidade de leitura dos meses 06/2018, 07/2018 e 08/2018, em que não foi possível efetuar a leitura nesses meses, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura de 09/2018, sendo as demais realizada a leitura normalmente
” (id. 111418961 - Pág. 4).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, entendendo inexistir “
qualquer valor cobrado a maior pela demandada, a autorizar o pedido de repetição
”, não imputando à concessionária qualquer ato ilícito.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Alegando a inexistência de irregularidade em seu procedimento, haja vista estar amparado pela Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, a concessionária de energia apelante esclarece que o acúmulo de consumo ocorreu devido a impossibilidade de leitura das faturas anteriores, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura em discussão, dos meses de junho, julho de agosto de 2018.

Não obstante a apelante alegar a impossibilidade de leitura do medido da unidade consumidora do apelado, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Acerca desse procedimento, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no § 1.º do artigo 87 da de sua Resolução n.º 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento
,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

Portanto, tem-se que a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

No caso em apreço, a apelante deixou de comprovar os motivos que a impediram de efetuar a leitura do medido da unidade consumidora do apelado, tampouco o notificou acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que contamina o procedimento de cobrança acumulada de consumo, tornando-o ilegal.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO
-
REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA
- ART. 87, §1º DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO -
INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o §1º, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia. 2.
Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade
. 3. Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante. 4. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos. (N.U 1009141-47.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ainda, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valo indicado nas faturas em referência correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Nesse sentido, considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia, necessária se faz a devolução da quantia adimplida pelo consumidor, de forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da apelante, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. ALTERAR ENTEDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. INDICÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte de origem consignou que não se vislumbra má-fé da empresa ré, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor
. 3. Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua arbitragem é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se constata no presente caso. 6. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)

Acerca do argumento da apelante de que o aumento na conta de energia do apelado se justificaria em razão de diferenças de cobranças considerando as bandeiras tarifárias, este não merece prosperar, haja vista não ter juntado aos autos informações e provas sobre qual bandeira tarifária estaria vigente à época dos fatos e qual o real impacto nas contas discutidas no presente processo.

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor.

Dessa forma, deve ser refaturada a fatura de energia discutida, devendo seu valor ser o equivalente à média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores.

Diante do exposto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento, tipificado está o ato ilícito, passível de indenização.

Ainda, pertinente ao caso é mencionar a Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça, que possui o direcionamento no sentido de que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos lucros cessantes, não restando comprovado por documentos hábeis o prejuízo sofrido pela apelante, tal pleito deve ser indeferido, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS EMERGENTES - ACIDENTE OCORRIDO DURANTE A SUBIDA DO CAMINHÃO NA PLATAFORMA DE DESCARGA DE GRÃOS -
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES
E DANOS EMERGENTES -
NÃO COMPROVAÇÃO
- AUSÊNCIA DE CULPA DA EMPRESA DEMANDADA - RECURSO DESPROVIDO.
O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem
.
No entanto, in casu, não foi produzida essa prova escorreita
. [...] (TJMT - N.U 0010896-77.2015.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, imputando à apelada o dever de refaturar a fatura do mês de setembro de 2018, devendo seu valor ser o equivalente à média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir sobre tal monta juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso bem como correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento; bem como invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022